Tribunal: CARF
Processo: 15956.720009/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720009/2012-61
ACÓRDÃO
2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA BAZAN S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/02/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEIXAR DE
MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. MULTA (CFL 66).
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho (LTCAT), ou emitir documento de comprovação de exposição
em desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o
da Lei 8.213/1991, c/c o art. 68, § 4o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3048/1999, ensejando a aplicação de
multa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. VÍCIO FORMAL.
A correta caracterização do fato gerador da infração, porém com erro em
sua capitulação legal acarreta a nulidade por vício formal do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a exigência fiscal, por vício formal.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-57.422, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Do Auto de Infração (AI)
Trata-se do Auto de Infração (AI) Debcad no 51.011.325-7, lavrado em
13/02/2012, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n°
8.212 de 24/07/1991, com redação da MP n° 449 de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941 de 27/05/2009, combinado com o artigo 233 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999.
Verifica-se do Relatório Fiscal da Infração, item 2.1 do Relatório Fiscal, fl. 06, que a
empresa, devidamente intimada, não apresentou os Laudos Técnicos de
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) do período de 02/05/1992 a
28/11/2000, solicitados em razão do (a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
emitido pela empresa em 17/05/2010, para o segurado Derivaldo dos Santos, que
exerceu a função de tratorista no período de 02/05/1992 a 28/11/2000; e (b)
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido pela empresa em 05/02/2010,
para o segurado Aldemario Honorio de Oliveira, que exerceu a função de
Guincheiro no período 17/05/1999 a 28/11/2000.
Em decorrência da não apresentação dos documentos em epígrafe, foi aplicada a
multa no valor de R$ 16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e
oito centavos), prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 e nos
artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373, ambos do RPS, valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 2, de 06/01/2012, publicada no D.O.U. de
09/01/2012.
Da Impugnação
A empresa teve ciência do AI em 15/02/2012, fl. 02. Apresentou,
tempestivamente, em 13/03/2012, impugnação, fls. 37/44, alegando, em síntese,
que:
Da Decadência
O termo de início de procedimento fiscal, pautado no MPF-Diligência (coleta de
informação para atender solicitação externa previdência), vislumbrou a
apresentação de documentos (laudo técnico de condições ambientais do
trabalho), pertinentes a períodos entre 05/1992 a 11/2000, relativos ao ex-
funcionário Derivaldo dos Santos, e entre 05/1999 a 11/2000, relativos ao ex-
funcionário Ademário Honorio de Oliveira.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
3
O Código Tributário Nacional, em seus artigos 154, parágrafo 4°, e 173,
combinados com o parágrafo único do artigo 195, impõe o prazo de 5 anos para o
exercício das prerrogativas fiscalizatórias, sendo certo que a requisição de
documentos que extrapolem tais limites de prazo não podem ensejar a imposição
de multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória. No mesmo
sentido, dispõe o parágrafo 11 do artigo 32 da Lei no 8.212/91: “Em relação aos
créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que
ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram”. (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009).
“Nesta esteira, o lançamento ora debatido não pode prevalecer, ante a
ocorrência, in casu, da manifesta DECADÊNCIA DO DIREITO DA SRFB EM
FISCALIZAR PERÍODOS QUE TRANSCENDEM SUAS COMPETÊNCIAS, uma vez que os
documentos que subsidiaram a autuação são pertinentes ao período até
nov/2000, e o direito de fiscalizar da SRFB está circunscrito ao ano de 2007 em
diante”
Da Nulidade
“Inobstante o lançamento tributário a destempo, conforme aduzido, e, tendo em
vista a natureza trabalhista do documento intitulado Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho, (LTCAT), sem qualquer repercussão fiscal-tributaria, para
o período até o ano 2000, resta evidente que o Agente fiscalizador não tem
interesse jurídico em requisitar tal documentação, uma vez que o documento
LTCAT em nada repercute na tributação da contribuinte autuada.”
O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, como o próprio nome
revela, trata duma declaração pautada na descrição dos agentes nocivos a que os
trabalhadores estão sujeitos, portanto, está acoplado ao âmbito da esfera
trabalhista, o que significa que o órgão incumbido de responsabilidade para
realização de tal fiscalização, para o período até o ano de 2000, seria, unicamente,
o Ministério do Trabalho.
Assim, fica patenteada a nulidade do presente Auto de Infração, seja porque está
imbuído com o vício de autoridade, seja porque está abrangido pelos efeitos da
decadência.
Improcedência da Exigência - Multa Não Prevista em Lei
Refere a impugnante que a multa aplicada embasou-se nos artigos 292, inciso I e
283, inciso II, "j" e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Cita a Constituição Federal, art. 5o, inciso II, e artigo 37; e o
CTN, artigo 97, inciso V e artigo 112, e aduz que a multa em foco não está prevista
em lei, bem como o valor que está sendo exigido está quantificado tão somente
em regulamento. Se a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto prestações positivas ou negativas, convertendo-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária, resta inexorável que a multa,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
4
assim como o respectivo valor, hão de estar previstos em lei. Caso contrário, se
estaria concedendo ao próprio interessado, através de regulamento, o poder de
quantificar a própria obrigação que lhe interessa em substituição à Lei e em
dissonância da Constituição Federal. Conclui, enfim, que pelo fato do valor da
multa em questão não estar prevista em lei, deve ser decretada a improcedência
da cobrança em tela.
Ao final, requer a impugnante que seja intimada da data de julgamento, como
corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório, para apresentação de
memorial da defesa.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/POA. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2012
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à
fiscalização documento relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/02/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Emitidos os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) em 2010, não há que se
falar, em 2012, na decadência da obrigação de apresentar os documentos que
fundamentaram a elaboração dos referidos Perfis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2012
APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO.
Deve ser indeferido o pedido de apresentação de memoriais, tendo em vista a
falta de previsão na legislação que trata do processo administrativo fiscal.
Cientificado o sujeito passivo em 22/09/2016 (fl. 78), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 19/10/2016 (fls. 79 e ss), alegando, em síntese, que:
- reitera seus argumentos apresentados em sede de impugnação;
- o Recorrente seja intimado com o fim de exercer sua prerrogativa sustentar
oralmente suas razões;
- seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso
III, do CTN.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Trata-se do Auto de Infração (AI) Debcad no 51.011.325-7, lavrado em 13/02/2012,
por infração ao disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com
redação da MP n° 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, combinado com
o artigo 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06/05/1999, por deixar empresa de exibir os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), referentes ao período de 17/05/1999 a 28/11/2000.
Foi então aplicada a multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e art. 283,
II, “j”, e art. 373 do RPS.
Alega a Recorrente que a multa aplicada não está prevista em Lei, sendo que o valor
que está sendo exigido não está quantificado em nenhum dispositivo de Lei, mas tão somente em
Regulamento.
Passemos, então. a analisar o embasamento legal da infração e da multa aplicada.
Assim dispõe o citado art. 33 da Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
6
O RPS estabelece em seus arts. 232 e 233:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
No entanto, penso que a capitulação correta da infração é o chamado CFL-66, que
consiste em deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho, ou emitir documento de comprovação de exposição
em desacordo com o laudo, conforme disposto no artigo 58, § 3o, da Lei no 8.213/1991, c/c o
artigo 68, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), em sua redação original.
Lei no 8.213/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997).
RPS (redação à época dos fatos geradores):
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
[...]
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à multa prevista no art. 283.
Vê-se que a autoridade fiscal utilizou-se de uma norma mais abrangente, que
sanciona a empresa que não atender à exigência de exibição de todos os documentos e livros
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
7
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, quando deveria ter se utilizado da
norma mais específica, a qual trata essencialmente do laudo técnico solicitado pela Fiscalização.
Nesse contexto, verifica-se que a fiscalização demonstrou de forma correta o fato
gerador da infração, deixar empresa de exibir os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), referentes ao período de 17/05/1999 a 28/11/2000, contudo, houve um erro
na capitulação legal, conforme exposto acima, o que acarreta sua nulidade por erro formal.
Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos vênias para transcrever trechos do
Acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9202-007.305, Rel. Ana Paula
Fernandes, por unanimidade, julgado em 24 de outubro de 2018, no essencial:
(...)
Para dirimir a questão cito trecho do próprio acórdão recorrido da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, o qual adoto como razão de decidir:
Isto posto, entendo que existe conflito entre os fundamentos trazidos pelo auditor
em seu relatório, na informação fiscal e na decisão de primeira instância,
tornando obscuro o lançamento e principalmente neste ponto causando prejuízo
ao recorrente.
Tal fato, enseja a nulidade do lançamento, pela ausência de clara fundamentação
jurídica do lançamento, ou mesmo pela indicação incorreta do fundamento do
lançamento, quando entendeu a autoridade julgadora e fiscal, que os requisitos
do art. 28 da MP 446 é que embasariam o desenquadramento da condição de
isenta. Destaco, por fim, que embora alguns dos fatos descritos pelo auditor,
possuam identidade com os requisitos do citado art. 55 da lei 8212/91, fato é que
a autoridade fiscal e julgadora utilizaram fundamentos diversos para o
desenquadramento, razão pela qual nulo o procedimento realizado.
Ao contrário do apreciado nos tópicos anteriores, não se trata de mera não
indicação do dispositivo legal (art. 55 da lei 8212), mas fundamenta a autoridade
fiscal, o lançamento em legislação diversa (seja no relatório fiscal, seja no
relatório fiscal complementar. Destaco, também, que não afasta essa falta, ter a
autoridade julgadora feito menção no acórdão de primeira instância, quanto as
requisitos do art. 55.
QUANTO AO VÍCIO COMETIDO
É pertinente também destacar, que entendo que a nulidade que alcança os
levantamentos acima descritos é formal, visto não ter o auditor formalizado
devidamente o lançamento em relação a fundamentação legal que
consubstanciou o lançamento.
Nesse sentido, pode-se identificar que a nulidade é aplicável por não ter o auditor
fiscal aplicado a norma jurídica pertinente aos requisitos a serem observados em
relação à época da ocorrência do fato gerador.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
8
Dessa forma, entendo que a falta da descrição precisa da norma aplicável
provoca a anulação do AI de obrigação principal e acessórias correlatos por vício
formal, por se tratar do não preenchimento de todas as formalidades necessárias
a validação do ato administrativo, conforme destaco abaixo.
Em uma concepção a respeito da forma do ato administrativo é incluída não
somente a exteriorização do ato, mas também as formalidades que devem ser
observadas durante o processo de formação da vontade da Administração, e até
os requisitos concernentes à publicidade do ato. Nesse sentido é a lição de Maria
Sylvia di Pietro, na obra Manual de Direito Administrativo, 18a edição, Ed. Atlas,
página 200.
Na lição expressa de Maria Sylvia di Pietro, na obra já citada, página 202, in
verbis: “Integra o conceito de forma a motivação do ato administrativo, ou seja, a
exposição dos fatos e dos direitos que serviram de fundamento para a prática do
ato; a sua ausência impede a verificação da legitimidade do ato.” Não se pode
confundir falta de motivo com a falta de motivação.
A motivação é a exposição de motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de
que os pressupostos de fato realmente existiram. A motivação diz respeito às
formalidades do ato. O motivo, por seu turno, antecede a prática do ato,
correspondendo aos fatos, às circunstâncias, que levam a Administração a
praticar o ato. São os pressupostos de fato e de direito da prática do ato.
Na lição de Maria Sylvia di Pietro, pressuposto de direito é o dispositivo legal em
que se baseia o ato; pressuposto de fato, corresponde ao conjunto de
circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a
praticar o ato. A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o
ato administrativo.
No lançamento fiscal o motivo é a ocorrência do fato gerador, esse inexistindo
torna improcedente o lançamento, não havendo como ser sanado, pois sem fato
gerador não há obrigação tributária. Agora, a motivação é a expressão dos
motivos, é a tradução para o papel da realidade encontrada pela fiscalização.
Logo, se há falha na motivação, o vício é formal, se houver falha no pressuposto
de fato ou de direito, o vício é material. A autoridade julgadora deverá analisar a
observância dos requisitos formais do lançamento, previstos no art. 37 da Lei n °
8.212..Assim, a indicação indevida da fundamentação legal enseja a nulidade da
autuação por vício formal.
CONCLUSÃO Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para ANULAR O
LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL, face a incorreta fundamentação legal do
lançamento nos termos descritos no voto. É como voto. Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira
Desse modo, estando devidamente demonstrado o fato gerador da infração e tendo
em vista o erro na capitulação legal, entendo que dever ser cancelada a exigência fiscal, por vício
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720009/2012-61
9
formal. Em se tratando de cancelamento da infração, por erro na motivação, deixo de apreciar as
demais alegações suscitadas pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência fiscal, por vício formal.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 108
DF CARF MF
Original